Tribunal: STF
Processo: HC 265626
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.11.2025, pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Josue Antonio de Oliveira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 13.11.2025 a 19.11.2025, não conhecido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.888.788/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 11.6.2024, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP, às penas de dois anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e cento e cinquenta e cinco dias-multa, pela prática do crime de estelionato (caput do art. 171 do Código Penal).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1515898-54.2021.8.26.0224 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 10.12.2024, a Segunda Câmara de Direito Criminal deu parcial provimento ao recurso para “a (i) estabelecer 13 dias-multa e (ii) regime inicial semiaberto” (fl. 220, e-doc. 2).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (fl. 271, e-doc. 2).



    4. Contra esse acórdão, o paciente interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal paulista. A defesa interpôs agravo, autuado no Superior Tribunal de Justiça como Agravo em Recurso Especial n. 2.888.788/SP. Em 8.4.2025, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, dele não conheceu.



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, que, em sessão virtual de 13.11.2025 a 19.11.2025, não conheceu do agravo regimental da defesa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 259, § 2º, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, mesmo sentido da Súmula n. 182 do STJ. 



    2. A decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial teve por fundamento a ausência de impugnação específica de todos os motivos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c o art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ. 



    3. Nas razões do presente recurso, a parte agravante não enfrentou de maneira suficiente as questões que impediram a admissão do agravo em recurso especial, limitando-se a sustentar genericamente questões de mérito relativas à dosimetria penal, sem combater o vício procedimental apontado, o que inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, por falta de dialeticidade recursal. 



    4. Agravo regimental não conhecido” (fl. 409, e-doc. 2).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que “a liberdade de locomoção do Paciente encontra-se ilegalmente ameaçada em razão de decisão proferida pela autoridade coatora, que manteve a aplicação das penas em patamares completamente distantes da proporcionalidade, e, ainda, em regime inicial mais gravoso do que o adequado, sem qualquer justificativa idônea, agindo de forma contrária ao que estabelecem a legislação pátria e a jurisprudência dos Tribunais Superiores” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que, “apesar da PRIMARIEDADE e da ausência de antecedentes, a pena-base do Réu foi fixada e mantida quase no TRIPLO do mínimo legal. Ocorre que no caso sob análise inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis” (fl. 9, e-doc. 1).



    Afirma que “a menção genérica às circunstâncias judiciais sem fundamentação concreta não caracteriza fundamento idôneo para aumentar a pena-base, pois necessário comprovar, de maneira objetiva, a reprovabilidade que extrapola a margem de risco social coberto pelo tipo penal” (fl. 9, e-doc. 1).



    Sustenta que “a reprimenda imposta é de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mas que, conforme acima descrito, certamente será reduzida. Como bem observado pela I. representante do Ministério Público, tal pena corporal permite a fixação do regime aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, do CP” (fl. 14, e-doc. 1).



    Argumenta que, “estando presentes os requisitos previstos no art. 44 do CP e sendo favoráveis as condições pessoais do Acusado, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva(s) de direito(s) se mostra a solução mais adequada, justa e proporcional à gravidade da conduta analisada, em atenção ao Princípio fundamental da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF/88)” (fls. 17-18, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a) A concessão liminar da ordem de Habeas Corpus; ou 



    b) A concessão da medida liminar acima pleiteada, comunicando-se à autoridade coatora para dar cumprimento à r. decisão; e 



    c) Seja, ao final, definitivamente concedida a ordem de Habeas Corpus, para que sejam reduzidas as penas aplicadas, com o abrandamento do regime inicial executório fixado e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos” (fl. 19, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. No acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, a Sexta Turma não conheceu do agravo regimental da defesa, mantendo a decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.



    As alegações veiculadas neste habeas corpus não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se restringiu a não conhecer do recurso defensivo por ausência de pressupostos processuais.



    Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de flagrante constrangimento ilegal, é de se anotar que o Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento da apelação criminal da defesa, deu parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena de multa e fixar o regime inicial semiaberto, mantendo, no mais, a sentença, nos seguintes termos:



    “Registro que a dosimetria restou fundamentada, verbis: 



    ‘(...) Na primeira fase, seguindo o critério do artigo 59 do Código Penal, observo como circunstâncias especiais do crime o concurso de agentes, a patente e extensa premeditação (incluindo a criação de personagens fictícios) e o rebuscado preparo para ludibriar a vítima, além do mecanismo de execução complexo ainda pouco compreendido porque a vítima apenas confirmou seus dados negando que tenha informado senha bancária, denotando um complexo arranjo. É consequência especial o valor elevado do prejuízo (mais de vinte e dois mil reais) ainda em querela com o Banco, segundo a vítima, sabido todo o desgaste moral daí decorrente. Quanto à vítima, não é possível descurar ser pessoa idosa (página 06) e portanto credor constitucional de maior proteção constitucional, o que impõe recrudescer a pena (art. 226 da Constituição da República). 



    Atribuo às consequências e ao comportamento da vítima fração de um oitavo, mais às circunstâncias do crime, porque diversas, a fração de um sexto, em qualquer caso sobre o intervalo de pena. Fixo a pena base por infração ao artigo 171, caput, do Código Penal em 02 anos e 08 meses de reclusão e 155 dias-multa. 



    Na segunda e terceira fases, ausentes causas agravantes, atenuantes, de aumento ou diminuição, torno a reprimenda base definitiva (...)’ (fls. 153/154). 



    Embora diante da irresignação do recorrente, hipótese de correção da multa, que ficou excessiva (155 dias). De todo o modo, a não ser esse dado, não verifico outra razão para diminuir o incremento realizado por conta das circunstâncias judiciais negativas extraídas da conduta do sentenciado, posto que devidamente justificadas. A conduta do sentenciado demonstra cabimento de maior censurabilidade visto a premeditação (incluindo a criação de personagens fictícios) e o complexo preparo para ludibriar a vítima, além de resultar elevado do prejuízo para a vítima (mais de vinte e dois mil reais). Baixo a multa para a básica mais 1/3, como na corporal, resultando em 13 dias-multa. 



    No que tange ao estabelecimento do regime inicial fechado, malgrado a primariedade e que a pena privativa de liberdade não ultrapasse 4 anos, o regime inicial merece ser o intermediário, isso diante da desfavorabilidade no primeiro estágio dosimétrico (CP, art. 33, § 2º, ‘c’, e § 3º), descabendo cogitar o regime inicial aberto. Acerca do ponto tomo emprestado argumento de precedente do eg. STJ: ‘Estabelecida a pena em patamar inferior a 4 anos e sendo primário o réu, o modo semiaberto é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, diante da valoração negativa das circunstâncias do caso concreto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, e art. 59, ambos do CP’ (in AgRg no HC n. 674.613/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 17/8/2021). 



    O MM. Juiz na origem justificadamente não substituiu a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nem concedeu o sursis penal, em razão das circunstâncias do crime (‘dimensão prejuízo suportado pela vítima e do nível de organização criminosa espelhado no modo de execução do crime’) [fl. 154]. A decisão encontra supedâneo na legislação penal (art. 44, III, e art. 77, II, do CP). 



    Eu dou provimento em parte para (i) estabelecer 13 dias-multa e (ii) regime inicial semiaberto, mantido o mais” (fl. 222, e-doc. 2).



    10. A pena-base foi majorada em um ano e oito meses de reclusão, pelas circunstâncias e consequências do delito (concurso de agentes, premeditação, complexo modus operandi e valor elevado do prejuízo), além do fato de se tratar de crime contra vítima idosa.



    11. É inviável reexaminar, nesta ação constitucional, a fundamentação e o patamar de aumento apresentados nas instâncias antecedentes em relação a cada circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. Não cabe, portanto, em habeas corpus, concluir inidônea a fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias, passando-se a considerar desproporcional a pena-base.



    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Na mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    12. Embora a pena definitiva imposta ao paciente de dois anos e oito meses de reclusão permitisse, em tese, a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda, o reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas conduziram à fixação do regime inicial semiaberto, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE NA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REGIME INICIAL SEMIABERTO ESTABELECIDO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 245.407-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.10.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA. DOSIMETRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO. SUBSTITUIÇÃO. RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. (...) 2. Não há constrangimento ilegal na definição do regime inicial semiaberto, consideradas as circunstâncias judiciais negativas. Inteligência do art. 33, §§ 2 º e 3º, do CP. Precedentes. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 210.549, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.5.2022). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Furto qualificado. Regime semiaberto. Viabilidade. Pena de 3 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão. Circunstância judicial desfavorável (consequências do crime – sentimento de insegurança causado à vítima idosa). Ausência de ilegalidade. Agravo não provido” (HC n. 205.286-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    13. As instâncias ordinárias não substituíram a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão das circunstâncias do crime (“dimensão prejuízo suportado pela vítima e do nível de organização criminosa espelhado no modo de execução do crime”). Não se comprova constrangimento ilegal, pois a negativa do benefício está fundamentada na ausência dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal. Confiram-se, por exemplos, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, considerada a circunstância judicial desfavorável e a reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 3. As instâncias anteriores negaram a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte nos maus antecedentes e na reincidência do Paciente, não sendo recomendável a substituição nos termos do art. 44 do Código Penal. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 210.460-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Uso de documento falso. Condenação. Fixação de regime inicial fechado. 3. Agravo provido no STJ, para estabelecer o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena privativa de liberdade. 4. Pedidos de concessão de regime aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (maus antecedentes). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC n. 131.736-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.9.20216). 



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º 1º de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora